Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM CONTRATO DE ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. MULTA COMPENSATÓRIA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTENÇÃO DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento, em que se almeja a condenação da ré ao pagamento de multa compensatória e de indenização por danos morais, em razão do alegado descumprimento contratual da administradora de imóveis, que teria se aproveitado dos poderes de representação outorgados pela locadora para pactuar novo contrato de aluguel com os locatários.
2. Os elementos contidos nos autos não permitem afirmar que houve o descumprimento do negócio jurídico ou a má prestação do serviço por parte da ré. Pelo contrário, foi demonstrado que a autora, mesmo desautorizada contratualmente, negociou verbal e diretamente a alteração do contrato de locação com os locatários. A administradora do imóvel, ré, somente foi comunicada quando a modificação já estava acertada, inexistindo indícios de que tenha extrapolado os limites do mandato conferido pela autora.
3. Sem a demonstração do inadimplemento contratual, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há se falar em condenação ao pagamento de multa compensatória.
4. No tocante à pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, as provas coligidas nos autos não indicam a existência de ato ilícito praticado pela ré ou de violação a atributo da personalidade da requerente, o que afasta os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do CC.
5. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A ré exerceu o direito de contestar o autor, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os documentos pertinentes para demonstrar o alegado, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do contraditório, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito alterar a verdade dos fatos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.